Tribunal: STF
Processo: AR 2833
Classe: AR
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora (eDOC 14), em face de decisão monocrática, que rejeitou liminarmente o pedido, nos seguintes termos:
    “Ante o exposto, conheço em parte a presente ação rescisória e, nesta extensão, nego-lhe seguimento, por ser manifestamente improcedente, na forma dos arts. 968, § 4º, e 332, ambos do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF.
    Sem condenação, por ora, em honorários advocatícios, diante da ausência de citação da parte ré, restando os autores cientes de que, em caso de interposição de recurso, haverá a citação, com posterior condenação em honorários, caso ocorra o insucesso recursal”. (eDOC 10)
    Invoca a parte agravante, em síntese:
    “Para tanto, assevera que a decisão que julgou improcedente a arguição de inconstitucionalidade nº 0117629-70.2006.805.0001, proferida pelo Plenário do Tribunal de Justiça da Bahia, é ‘uma declaração de inconstitucionalidade frente à Constituição Federal’, e, como tal, ‘a última palavra deve ser a da Suprema Corte’. 
    Basta, contudo, uma perfunctória leitura do aludido incidente de arguição de inconstitucionalidade para se constatar que o douto Desembargador do Tribunal de Justiça da Bahia não declarou a nulidade da Lei Estadual nº 7622/2000, mas, ao contrário, deu-lhe interpretação conforme à Constituição.
    A interpretação conforme a Constituição é uma técnica que tem por objetivo preservar uma norma, aparentemente, inconstitucional no ordenamento jurídico.
    (...)
    Essa técnica não equivale à declaração de inconstitucionalidade. A interpretação conforme à Constituição ocasiona a eleição de algum sentido, extraído do texto, e que possua consonância diante da Lei Maior do País, tendo por objetivo, justamente, evitar a declaração de invalidade da norma.
    (...)
    Portanto, enquanto na interpretação conforme à Constituição a lei mantém suas hipóteses de aplicação, limitando-se o Tribunal a declarar uma interpretação que impeça a utilização da norma de forma inconstitucional, na declaração de nulidade sem redução de texto a norma não subsiste sem que se determine quais as hipóteses em que ela pode ser aplicada e quais as hipóteses previstas no seu texto que devem ser excluídas. Isso, sem dúvida, procura evitar situações em que a pura e simples anulação pode gerar uma lacuna no ordenamento que inviabilize determinadas relações jurídicas urgentes ou relevantes, e que não podem simplesmente aguardar a manifestação do legislador ordinário.
    Em síntese, a interpretação conforme permite, justamente, que seja evitado o juízo de inconstitucionalidade, elegendo algum sentido possível, a partir do texto examinado, que se amolda à Constituição, funcionando, portanto, em favor da presunção de constitucionalidade das leis.
    Assim, ao fixar como constitucional dada interpretação da norma, a decisão não declara a inconstitucionalidade de todas as outras possíveis interpretações da norma. Noutros termos, a técnica de interpretação conforme à Constituição meramente indicaria que há uma interpretação da norma que é compatível com o texto constitucional. Todavia, isto não implicaria em se declarar a inconstitucionalidade de todas as demais interpretações”. (eDOC 14)
    Diante do que resta disposto no § 2º do art. 332 do CPC, passo à manifestação sobre eventual juízo de retratação.
    Era o que cumpria relatar. Decido.
    Indo diretamente ao cerne da questão, considerando que a decisão, ora recorrida, amparou-se no sentido da improcedência in limine dos pedidos, na forma do art. 332, I e II, do CPC, entendo ser o caso de não exercer juízo de retratação, mantendo-a por seus próprios fundamentos, mormente diante de não ter ocorrido a impugnação de todos os fundamentos da decisão recorrida (art. 1.021, §1º, do CPC), além de estar amparada em jurisprudência de longa data desta Corte.
    Primeiro, é importante destacar que Órgão Especial do TJBA, na Arguição de Inconstitucionalidade 0117629-70.2006.8.05.0001, segundo a ata de julgamento, conheceu da “arguição de Inconstitucionalidade formulada pela Primeira Câmara Cível para determinar a interpretação do anexo V, da lei estadual 7.622/2000, conforme à Constituição”. (eDOC 4, p. 23) Eis os argumentos expendidos:
    “A interpretação conforme à Constituição pode ter lugar também quando um conteúdo ambíguo e indeterminado de uma norma resultar coerente grapas ao conteúdo da Constituição.
    É sabido que se permite ao magistrado, no exercício de prestação jurisdicional, realizar um juízo de constitucionalidade da lei. No caso de duas ou mais interpretações possíveis, há de se preferir aquela que se revele compatível com a Constituição.
    (...)
    No caso, possuindo a norma em questão (anexo V, da lei estadual n° 7.622/2000) duas interpretações possíveis, deve ser eleita aquela que melhor se coaduna com a Constituição. (...)
    (...)
    No caso, não havendo a interpretação conforme à Constituição, seria patente a inconstitucionalidade da norma constante do anexo V, da lei estadual n° 7.622/2000, restando assim três alternativas.
    A primeira seria manter a lei tal qual editada pelo Poder Legislativo, mantendo os reajustes diferenciados, confirmando, desta forma, a inconstitucionalidade perpetrada pela lei estadual, o que é inadmissível. 
    A segunda seria extirpar a referida norma do mundo jurídico, o que seria ainda mais prejudicial aos Policiais Militares do Estado da Bahia, que ficariam sem qualquer reajuste no exercício de 2000, fato este que é igualmente inconstitucional.
    Por fim, a terceira e a mais adequada solução, é interpretar a norma do anexo V, da lei estadual n° 7.622/2000, de modo a adequá-la ao artigo 37, X, da Constituição, que rechaça a diversidade de índice para a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos, estendendo o motor reajuste concedido aos demais policiais, posição esta adotada por este Relator”. (eDOC 10, grifo nosso)
    Colhe-se da ementa do incidente de arguição de inconstitucionalidade:
    “INCIDENTES DE INCONSTITUCIONALIDADE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAIS MILITARES. ANEXO V, DA LEI ESTADUAL N° 7.622/2000. REVISÃO GERAL ESTABELECIDA PELA LEI Nª 7.622/2000. DISTINÇÃO DE ÍNDICES. INCONSTITUCIONALIDADE. EXTENSAO DO MAIOR REAJUSTE AOS DEMAIS SERVIDORES. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. O reajuste concedido pela Lei n° 7.622/2000 tem natureza jurídica de índice geral de revisão de vencimentos e soldos, mesmo porque é o único diploma legal a tratar de reajuste no exercício de 2000.
    Interpretando-se o anexo V, da Lei Estadual n° 7.622/2000, conforme à Constituição, há de se reconhecer o 'percentual de 34,06%, como base do reajuste geral concedido no ano de 2000, o que, em consequência, leva a improcedência da arguição”. (eDOC 4, p. 22)
    Na linha de raciocínio do TJBA, vislumbrando que haveria INCONSTITUCIONALIDADE na distinção de índices operada pela Lei estadual 7.622/2000, bem ainda que a simples manutenção ou invalidade integral da lei estadual ocasionaria a persistência daquela mácula, resolveu-se “conferir interpretação conforme à Constituição” da referida lei estadual, “de modo a adequá-la ao artigo 37, X, da Constituição, que rechaça a diversidade de índice para a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos, estendendo o motor reajuste concedido aos demais policiais”.
    A conclusão realizada pelo Pleno do TJBA, ao julgar improcedente a arguição de lei estadual em questão, é completamente equivocada do ponto de vista técnico-jurídico, tendo em vista que houve a realização do controle de constitucionalidade. E isso é o que foi registrado na decisão recorrida, no seguinte trecho:
    “Perceba-se que o julgado do TJBA contem uma nuance que importa para a existência ou não de repercussão geral: houve a declaração de inconstitucionalidade, incidenter tantum, de lei estadual frente à Constituição Federal, pelo Órgão Especial do TJBA, fato este admitido pelos próprios autores em sua exordial.
    Não custa relembrar que a técnica de interpretação conforme à Constituição nada mais é do que a declaração de que apenas aquela exegese seria constitucional, ao passo que as demais leituras possíveis seriam inconstitucionais. Operou-se, portanto, análise constitucional direta.
    Estando diante de uma declaração de inconstitucionalidade frente à Constituição Federal, a última palavra deve ser a da Suprema Corte”. (grifo nosso)
    Relembre-se que o intérprete, ao proceder ao controle de constitucionalidade por omissão parcial, mediante a adoção da técnica de interpretação conforme à Constituição – visando manter a validade da norma frente à determinada interpretação constitucional –, acaba realizando, em algumas situações, o reconhecimento implícito da inconstitucionalidade das demais interpretações, razão pela qual o pedido (controle concentrado) ou incidente (controle difuso) de inconstitucionalidade deve ser julgado procedente, em parte, em situações desse jaez. Nesse sentido:
    “1. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). PERDA PARCIAL DE OBJETO. RECEBIMENTO, NA PARTE REMANESCENTE, COMO AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. UNIÃO HOMOAFETIVA E SEU RECONHECIMENTO COMO INSTITUTO JURÍDICO. CONVERGÊNCIA DE OBJETOS ENTRE AÇÕES DE NATUREZA ABSTRATA. JULGAMENTO CONJUNTO. Encampação dos fundamentos da ADPF nº 132-RJ pela ADI nº 4.277-DF, com a finalidade de conferir ‘interpretação conforme à Constituição’ ao art. 1.723 do Código Civil. Atendimento das condições da ação. (...)
    6. INTERPRETAÇÃO DO ART. 1.723 DO CÓDIGO CIVIL EM CONFORMIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TÉCNICA DA ‘INTERPRETAÇÃO CONFORME’). RECONHECIMENTO DA UNIÃO HOMOAFETIVA COMO FAMÍLIA. PROCEDÊNCIA DAS AÇÕES. Ante a possibilidade de interpretação em sentido preconceituoso ou discriminatório do art. 1.723 do Código Civil, não resolúvel à luz dele próprio, faz-se necessária a utilização da técnica de ‘interpretação conforme à Constituição’. Isso para excluir do dispositivo em causa qualquer significado que impeça o reconhecimento da união contínua, pública e duradoura entre pessoas do mesmo sexo como família. Reconhecimento que é de ser feito segundo as mesmas regras e com as mesmas consequências da união estável heteroafetiva”. (ADI 4.277, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 14.10.2011, grifo nosso)
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL - ADMISSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE (Lei nº 9.882/99, art. 4º, § 1º) - JURISPRUDÊNCIA - POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA ADPF QUANDO CONFIGURADA LESÃO A PRECEITO FUNDAMENTAL PROVOCADA POR INTERPRETAÇÃO JUDICIAL (ADPF 33/PA e ADPF 144/DF, v.g.) - ADPF COMO INSTRUMENTO VIABILIZADOR DA INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO - CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL RELEVANTE MOTIVADA PELA EXISTÊNCIA DE MÚLTIPLAS EXPRESSÕES SEMIOLÓGICAS PROPICIADAS PELO CARÁTER POLISSÊMICO DO ATO ESTATAL IMPUGNADO (CP, art. 287) - MAGISTÉRIO DA DOUTRINA - PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - ADPF CONHECIDA. (...)
    - AS PLURISSIGNIFICAÇÕES DO ART. 287 DO CÓDIGO PENAL: NECESSIDADE DE INTERPRETAR ESSE PRECEITO LEGAL EM HARMONIA COM AS LIBERDADES FUNDAMENTAIS DE REUNIÃO, DE EXPRESSÃO E DE PETIÇÃO - LEGITIMIDADE DA UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA DA INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO NOS CASOS EM QUE O ATO ESTATAL TENHA CONTEÚDO POLISSÊMICO - ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL JULGADA PROCEDENTE”. (ADPF 187, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 29.5.2014, grifo nosso)
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. MEDIDAS DE CONTENÇÃO DAS DOENÇAS CAUSADAS PELO AEDES AEGYPTI. ARTIGO 1º, §3º, INCISO IV DA LEI N. 13.301, DE 27 DE JUNHO DE 2016. PERMISSÃO DA INCORPORAÇÃO DE MECANISMOS DE CONTROLE VETORIAL POR MEIO DE DISPERSÃO POR AERONAVES MEDIANTE APROVAÇÃO DAS AUTORIDADES SANITÁRIAS E DA COMPROVAÇÃO CIENTÍFICA DA EFICÁCIA DA MEDIDA. POSSIBILIDADE DE INSUFICIÊNCIA DA PROTEÇÃO À SAÚDE E AO MEIO AMBIENTE. VOTO MÉDIO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. ARTIGOS 225, §1º, INCISOS V E VII, 6º E 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INAFASTABILIDADE DA APROVAÇÃO PRÉVIA DA AUTORIDADE SANITÁRIA E DA AUTORIDADE AMBIENTAL COMPETENTE. ATENDIMENTO ÀS PREVISÕES CONSTITUCIONAIS DO DIREITO À SAÚDE, AO MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO E AOS PRINCÍPIOS DA PRECAUÇÃO E DA PREVENÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO. 1. Apesar de submeter a incorporação do mecanismo de dispersão de substâncias químicas por aeronaves para combate ao mosquito transmissor do vírus da dengue, do vírus chikungunya e do vírus da zika à autorização da autoridade sanitária e à comprovação de eficácia da prática no combate ao mosquito, o legislador assumiu a positivação do instrumento sem a realização prévia de estudos em obediência ao princípio da precaução, o que pode levar à violação à sistemática de proteção ambiental contida no artigo 225 da Constituição Federal. 2. A previsão legal de medida sem a demonstração prévia de sua eficácia e segurança pode violar os princípios da precaução e da prevenção, se se mostrar insuficiente o instrumento para a integral proteção ao meio ambiente equilibrado e ao direito de todos à proteção da saúde. 3. O papel do Poder Judiciário em temas que envolvem a necessidade de consenso mínimo da comunidade científica, a revelar a necessidade de transferência do lócus da decisão definitiva para o campo técnico, revela-se no reconhecimento de que a lei, se ausentes os estudos prévios que atestariam a segurança ambiental e sanitária, pode contrariar os dispositivos constitucionais apontados pela Autora em sua exordial, necessitando, assim, de uma hermenêutica constitucionalmente adequada, a assegurar a proteção da vida, da saúde e do meio ambiente. 4. Em atendimento aos princípios da precaução e da prevenção, bem como do direito à proteção da saúde, portanto, confere-se interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, ao disposto no inciso IV do §3º do artigo 1º da Lei nº 13.301/2016, para fixar o sentido segundo o qual a aprovação das autoridades sanitárias e ambientais competentes e a comprovação científica da eficácia da medida são condições prévias e inafastáveis à incorporação de mecanismos de controle vetorial por meio de dispersão por aeronaves, em atendimento ao disposto nos artigos 225, §1º, incisos V e VII, 6º e 196 da Constituição da República. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente”. (ADI 5.592, Redator p/ acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 10.3.2020, grifo nosso)
    Outrossim, ao realizar interpretação conforme à Constituição para estender aos demais policiais baianos o percentual de 34,06% previsto na Lei estadual 7.622/2000, o TJBA deparou-se com situação de inconstitucionalidade por omissão parcial, ao argumento de que teria ocorrido distinção inconstitucional de índices. 
    Sobre o tema, tive oportunidade de registrar em sede doutrinária:
    “Tem-se omissão absoluta ou total quando o legislador não empreende a providência legislativa reclamada. Já a omissão parcial ocorre quando um ato normativo atende apenas parcialmente ou de modo insuficiente a vontade constitucional. É possível que a problemática atinente à inconstitucionalidade por omissão constitua um dos mais tormentosos e, ao mesmo tempo, um dos mais fascinantes temas do direito constitucional moderno, envolvendo não só o problema concernente à concretização da Constituição pelo legislador e todas as questões atinentes à eficácia das normas constitucionais, mas também a argúcia do jurista na solução do problema sob uma perspectiva estrita do processo constitucional. 
    (...)
    Caso clássico de omissão parcial é a chamada exclusão de benefício incompatível com o princípio da igualdade. Tem-se a ‘exclusão de benefício incompatível com o princípio da igualdade’ se a norma afronta o princípio da isonomia, concedendo vantagens ou benefícios a determinados segmentos ou grupos sem contemplar outros que se encontram em condições idênticas. 
    Essa exclusão pode verificar-se de forma concludente ou explícita. É concludente se a lei concede benefícios apenas a determinado grupo; a exclusão de benefícios é explícita se a lei geral que outorga determinados benefícios a certo grupo exclui sua aplicação a outros segmentos.
    O postulado da igualdade pressupõe a existência de, pelo menos, duas situações que se encontram numa relação de comparação. Essa relatividade do postulado da isonomia leva, segundo Maurer, a uma inconstitucionalidade relativa (relative Verfassungswidrigkeit) não no sentido de uma inconstitucionalidade menos grave. É que inconstitucional não se afigura a norma ‘A’ ou ‘B’, mas a disciplina diferenciada das situações (die Unterschiedlichkeit der Regelung).
    Essa peculiaridade do princípio da isonomia causa embaraços, uma vez que a técnica convencional de superação da ofensa (cassação; declaração de nulidade) não parece adequada na hipótese, podendo inclusive suprimir o fundamento em que assenta a pretensão de eventual lesado. Assim, se a lei concede um benefício a um grupo de pessoas e silencia em relação a outro em situação idêntica, provoca situação que dificilmente poderia ser resolvida com o caso da declaração de nulidade.
    Para solucionar inconstitucionalidade decorrente de omissão, é imperiosa a adoção de novas técnicas de decisão de inconstitucionalidade, como as sentenças manipulativas de efeitos aditivos e a declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade.
    (...)
    Tanto a introdução de uma especial garantia processual para a proteção de direitos subjetivos constitucionalmente assegurados quanto a adoção de um processo abstrato para o controle da inconstitucionalidade por omissão legislativa estão a demonstrar que o constituinte brasileiro partiu de uma nítida diferenciação entre a inconstitucionalidade por ação e a inconstitucionalidade por omissão.
    A tentativa de proceder a essa clara diferenciação não se afigura isenta de dificuldades.
    Se se considera que, atendida a maioria das exigências constitucionais de legislar, não restarão senão os casos de omissão parcial, seja porque o legislador promulgou norma que não corresponde, plenamente, ao dever constitucional de legislar, seja porque uma mudança das relações jurídicas ou fáticas impõe-lhe um dever de adequação do complexo existente.
    Dessarte, decorrido algum tempo da promulgação da Lei Magna, não se logrará identificar, com a ressalva de uma ou de outra exceção, uma omissão pura do legislador.
    O atendimento insatisfatório ou incompleto de exigência constitucional de legislar configura, sem dúvida, afronta à Constituição. A afirmação de que o legislador não cumpriu, integralmente, dever constitucional de legislar28 contém, implícita, uma censura da própria normação positiva.
    A declaração de inconstitucionalidade da omissão parcial do legislador – mesmo nesses mecanismos especiais como o mandado de injunção e na ação direta de inconstitucionalidade da omissão – contém, portanto, a declaração da inconstitucionalidade da lei.
    (...)
    É fácil ver, assim, que a introdução de um sistema peculiar para o controle da omissão e o entendimento de que, em caso de constatação de uma ofensa constitucional em virtude da omissão do legislador, independentemente do processo em que for verificada, a falha deve ser superada mediante ação do órgão legiferante, colocaram os pressupostos para o desenvolvimento de uma declaração de inconstitucionalidade sem a pronúncia da nulidade, também no Direito brasileiro”. (MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 16ª ed. São Paulo: Saraiva, 2021, p. 1.251/1.252, 1.424/1.426, grifo nosso)
    É induvidoso que o reconhecimento da existência de inconstitucionalidade por omissão parcial “contém, portanto, a declaração da inconstitucionalidade da lei”, ainda que o Tribunal não seja expresso nesse sentido, ao utilizar a técnica de interpretação conforme à Constituição, no intuito de manter a validade da norma com base em interpretação compatível com a Lei Maior.
    Aqui, reforço que, nessas situações (inconstitucionalidade por omissão parcial), não pode o Poder Judiciário pretender substituir o Legislador e corrigir a falha omissiva, suplantando e realizando escolhas que somente competem ao Poder Legiferante.
    Eis os precedentes desta Corte quanto à inconstitucionalidade omissiva parcial nos pedidos de extensão de benefícios constitucionais e legais:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA DPU. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. 1. Ação cível originária ajuizada pela Defensoria Pública em face da União e dos Estados-membros, objetivando a extensão, a todos os servidores civis e militares mortos no exercício da função, de indenização por morte/acidente em serviço prevista na Lei nº 11.473/2007. 2. O pedido de extensão da indenização assegurada apenas aos vitimados em ações da Força Nacional de Segurança Pública, com fundamento no princípio da isonomia, caracteriza alegação de inconstitucionalidade por omissão parcial da norma. 3. A Defensoria Pública, no entanto, nos termos do art. 103 da CF/1988, não tem legitimidade para instaurar processo de fiscalização normativa abstrata, ainda que sob o rótulo de Ação Cível Originária. 4. A pretensão de condenação dos entes públicos no pagamento de indenização não evidencia, de toda forma, qualquer das hipóteses de competência originária do STF, constantes do art. 102, I, da Constituição. 5. Agravo interno a que se nega provimento”. (ACO 3.061 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.12.2018, grifo nosso) 
    “Ação direta de inconstitucionalidade por omissão parcial. Inertia deliberandi. Configuração. Direito Tributário. IPI. Aquisição de veículos automotores. Isenção prevista no art. 1º, IV, da Lei nº 8.989/95. Políticas públicas de natureza constitucional. Omissão quanto a pessoas com deficiência auditiva. Ofensa à dignidade da pessoa humana e aos direitos à mobilidade pessoal, à acessibilidade, à inclusão social e à não discriminação. Direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais. Procedência. 1. A inertia deliberandi pode configurar omissão passível de ser reputada inconstitucional no caso de os órgãos legislativos não deliberarem dentro de um prazo razoável sobre projeto de lei em tramitação. Precedente: ADI nº 3.682/DF. 2. A isenção do IPI de que trata o art. 1º, IV, da Lei nº 8.989/95 foi estabelecida como uma forma de realizar políticas públicas de natureza constitucional, consistentes no fortalecimento do processo de inclusão social das pessoas beneficiadas, na facilitação da locomoção dessas pessoas e na melhoria das condições para que elas exerçam suas atividades, busquem atendimento para suas necessidades e alcancem autonomia e independência. 3. Estudos demonstram que a deficiência auditiva geralmente traz diversas dificuldades para seus portadores, como comprometimento da coordenação, do ritmo e do equilíbrio, que prejudicam sua locomoção. 4. O poder público, ao deixar de incluir as pessoas com deficiência auditiva no rol daquele dispositivo, promoveu políticas públicas de modo incompleto, ofendendo, além da não discriminação, a dignidade da pessoa humana e outros direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como os direitos à mobilidade pessoal com a máxima independência possível, à acessibilidade e à inclusão social. Tal omissão constitui violação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada conforme o art. 5, § 3º, da CF/88. Necessidade do controle jurisdicional. 5. Aplicar o benefício fiscal em prol dos deficientes auditivos resultaria, entre outras benéficas consequências, na facilitação de sua mobilidade pessoal - com a isenção do tributo, esse seria o efeito esperado, pois eles poderiam adquirir automóveis mais baratos. O automóvel pode, inclusive, facilitar que crianças com deficiência auditiva tenham acesso a programas de treinamento destinados ao desenvolvimento da coordenação, do ritmo, do equilíbrio etc. 6. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão julgada procedente, declarando-se a inconstitucionalidade por omissão da Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, determinando-se a aplicação de seu art. 1º, inciso IV, com a redação dada pela Lei nº 10.690/03, às pessoas com deficiência auditiva, enquanto perdurar a omissão legislativa. Fica estabelecido o prazo de 18 (dezoito) meses, a contar da data da publicação do acórdão, para que o Congresso Nacional adote as medidas legislativas necessárias a suprir a omissão”. (ADO 30, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 6.10.2020)
    Portanto, está claro que o TJBA, ao proceder à análise de constitucionalidade da lei estadual frente à Constituição Federal, reconhecendo a ocorrência de omissão inconstitucional parcial, estendeu o percentual conferido pela legislação baiana a todos os policiais daquela daquele Ente Federativo, motivo pelo qual, do ponto de vista jurídico-constitucional, considera-se que houve o acolhimento da arguição de inconstitucionalidade e, não, sua rejeição, como equivocadamente consta no acórdão da Arguição de Inconstitucionalidade 0117629-70.2006.8.05.0001.
    Sendo assim, diante da manutenção da decisão agravada em seus termos, afasto qualquer juízo de retratação, razão pela qual determino a citação do agravado para, querendo, apresentar, no prazo de quinze dias, contrarrazões ao agravo, nos termos da parte final do §4º do art. 332 do CPC, estando ciente a parte autora que poderá ser condenada em honorários sucumbenciais, em sede recursal, pela triangulação (ou angularização) da relação jurídico-processual, caso não obtenha sucesso.
    Publique-se. Intime-se a parte autora deste decisum.
    Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente